Tribunal: CARF
Processo: 16327.901236/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901236/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.300 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/07/2015
PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA. BASE DE CÁLCULO.
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO.
Não há que se reconhecer o crédito oriundo de alegado pagamento a maior em
face da redução do débito de Cofins inicialmente apurado, conforme declarado
em DCTF retificadora, quando constatado que tal redução se deveu à dedução
da sua base de cálculo de variação cambial passiva, expressamente vedada pela
legislação regente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-42.785,
sem ementa (e-fls. 54/57), da 5a Turma da DRJ/FOR, da sessão realizada em 25/04/2018, quando
a turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do relator:
(...)
19. De fato, a variação cambial positiva ou negativa somente integra a base de
cálculo das denominadas instituições financeiras quando incidente sobre direitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901236/2016-98
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901236/2016-98

de crédito e das obrigações do contribuinte, quando são, portanto, consideradas
receitas ou despesas financeiras, conforme o caso (art. 9o da Lei no 9.718/98; art.
30 da Medida Provisória no 2.158- 35/2001). Por certo, a atualização cambial
diária do valor da moeda estrangeira em estoque não se enquadra nessas
hipóteses.
20. Em vista disso, prevalece o valor da contribuição declarada em DCTF, de
modo que inexiste o alegado indébito tributário utilizado para compensar
tributo.
21. Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Segue transcrito o sucinto relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório no 115368871, que não homologou a compensação declarada por
meio do PER/DCOMP no 16342.28345.301015.1.3.04-1899.
2. O requerente objetiva compensar débito(s) fiscal(is) com o alegado
recolhimento a maior de PIS/Pasep Cumulativo referente a julho de 2015 (cód.
4574), no valor de R$ 9.091,37, oriundo de pagamento efetuado em 20.08.2015,
na quantia de R$ 67.980,54. O Despacho Decisório considerou inexistente o
crédito informado no PER/DCOMP, já que o pagamento encontra-se
integralmente utilizado para quitação do débito correspondente, declarado pelo
contribuinte em DCTF, nos termos abaixo:
(...)
3. Cientificado da decisão em 15.06.2016 (fl 42), o interessado manifestou
inconformidade em 15.07.2016 (fls 3/13), instruída com os documentos não-
pagináveis anexados pelos termos de fls 14/15, requerendo a homologação da
compensação pleiteada, já que a contribuição devida não é R$ 67.980,54, como
consta na DCTF original, mas R$ 58.889,17, como informado na DCTF
retificadora, entregue em 01.07.2016, e na EFD-Contribuições, entregue em
22.10.2015. Nas declarações originais, as que foram levadas em conta pelo
decisório, incorreu-se em equívoco de preenchimento, ao deixar de deduzir da
base de cálculo da contribuição despesa de variação cambial, como comprovam
a EFD-Contribuições, o Razão Analítico Diário e a Demonstração do Cálculo
da Contribuição (PN 2/2015; Lei no 9.718/96, arts. 2o e 3o, §4o; Lei no
9.701/2002, art. 1o, III, “c”; IN RFB no 1.285/2012, art. 1o, II).
4. É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 20/07/2018 (e-fl. 63). E, em
20/08/2018 (e-fl. 64), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, por meio da peça
de e-fls. 66/72, firmada por patrono diverso da primeira peça reclamatória, cujos principais
argumentos e protestos seguem resumidamente arrolados:

O fundamento da decisão recorrida não merece prosperar, “uma
vez que o que está se discutindo neste caderno processual é o direito
garantido pela legislação de regência, por certo que uma instrução
normativa emitida pela Receita Federal deve regular a matéria adstrita em
lei, jamais ir contrariamente à norma lei estabelecendo tratamento
diverso”;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901236/2016-98


O indébito originou-se em razão do pagamento a maior do tributo,
comprovado pela retificação da DCTF, procedida apenas após o despacho
decisório, “prática possível através do Parecer Normativo COSIT n.o 02,
de 28 de agosto de 2015, questão esta apreciada e superada pela e. Turma
Julgadora ... não havendo mais que se falar em erro material”;

A possibilidade de dedução das despesas de variação cambial está
assegurada pela legislação regente;

O comando normativo que impediu o reconhecimento da dedução
realizada (art. 6o, parágrafo único, da IN RFB no 1285/2012), “diverge da
legislação em vigor, viola o princípio da Legalidade estrita aplicada a
todos os entes da administração pública, os quais devem sempre aplicar
estritamente o que a lei determinar”. Isso porque a Lei no 9701/1998
garante “a possibilidade de deduzir despesas de câmbio da base de cálculo
do PIS e Cofins de corretoras de câmbio, é que não deve prevalecer o
caráter restritivo de uma Instrução normativa que, nitidamente, extrapola
os limites legais de atuação”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a reforma da decisão recorrida, “a
fim de homologar integralmente as compensações realizadas, extinguindo-se o crédito tributário
indevidamente posto em cobrança”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se opôs ao fundamento esposado na decisão
recorrida para negar seu direito à repetição do indébito em face do que dispõe o art. 6o, parágrafo
único, da Instrução Normativa (IN) RFB no 1285, de 2012, ao entendimento de que referida
norma não pode “extrapolar os limites estabelecidos em lei”, no caso, a Lei no 9701/1998 (art. 1o,
inciso III, alínea “c”) e a Lei no 9718/98 (arts. 2o e 3o, § 4o).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901236/2016-98

Asseverou a recorrente, outrossim, que a questão da retificação da DCTF (que
originou o indébito utilizado como crédito para compensação) após o despacho decisório, já foi
superada pelo colegiado a quo, que acolheu a possibilidade de analisar o crédito com base no
entendimento posto no Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015.
Pois bem.
Tenho que a decisão recorrida encontra-se muito bem fundamentada, razão pela
qual adoto os termos postos no voto como razões de decidir o litígio em julgamento. Transcrevo,
assim, a sua íntegra:
(...)
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade da Manifestação de
Inconformidade, dela se toma conhecimento.
6. No mérito, a manifestação é improcedente.
7. O requerente retificou a DCTF de julho de 2015 em 01.07.2016, prestando,
assim, as informações que entendia corretas. Com essa retificação, exsurgiria
em seu prol o alegado crédito. Está claro que o decisório levou em conta as
informações prestadas na DCTF retificada, na qual se registra débito da
contribuição igual ao pagamento objeto do pedido, daí por que a inexistência de
crédito.
8. A EFD-Contribuições foi, no entanto, entregue antes da emissão do despacho
decisório.
9. Como se vê, o manifestante retificou a DCTF depois de cientificado do
decisório impugnado. O requerente pretende comprovar que o pagamento foi
realizado em montante indevido, tendo em conta o débito informado em
declaração hábil a constituir o crédito tributário. Essa declaração é a DCTF, por
força do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84, c/c o §1o do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, que lhe atribuem a
condição de instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário.
10. O mesmo não ocorre com a EFD-Contribuições, a servir de instrumento
escritural e mecanismo apuratório, sem, portanto, força de confissão. Tanto
assim que o §4o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 1o de março
de 2012, dispõe que: “§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador
da EFD-Contribuições, alterando valores que tenham sido informados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora, observadas as disposições normativas
quanto à retificação desta.”.
11. Nesses casos, esta Turma tem reiteradamente decidido que “é legítima a
declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo, se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia
às informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam
a caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a
retificadora tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe
ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório, demonstrando o
erro que motivou a retificação, mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de
documentos contábeis e fiscais que fundamentam a retificação”.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901236/2016-98

12. É preciso, portanto, examinar, sob a égide do princípio da verdade material,
as razões apresentadas pelo contribuinte para promover a redução do valor da
contribuição e, por conseguinte, a geração do alegado indébito tributário.
13. O contribuinte tem por objeto social a intermediação exclusiva em
operações de câmbio e a prática de operações de mercado de câmbio de taxas
flutuantes (corretora de câmbio), possuindo autorização do Banco Central para
operar no mercado.
14. Nessa condição, submete-se à incidência cumulativa da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep, nos percentuais de 4% e 0,65%,
respectivamente.
15. Por sua vez, a base de cálculos das contribuições para as empresas
corretoras de câmbio está definida pelo art. 6o da Instrução Normativa RFB no
1.285, de 13 de agosto de 2012, abaixo transcrito, que tem por fundamento legal
o §4o do art. 3o da Lei no 9.715/98 e a alínea “c” do inciso III do art. 1o da Lei no
9.701/2002:
Art. 6o As receitas auferidas nas operações de câmbio que tenham por objeto
moeda estrangeira em espécie, realizadas por instituições autorizadas pelo
Banco Central do Brasil, serão computadas na base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins pelo valor positivo resultante da diferença entre o
preço da venda e o preço da compra da moeda estrangeira. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1314, de 28 de dezembro de 2012)
Parágrafo único. A diferença de que trata o caput, quando negativa, não
poderá ser utilizada para a dedução da base de cálculo dessas contribuições.
(destaquei)
16. Os valores que o contribuinte pretende reduzir da base de cálculo
correspondem à variação cambial passiva (ou negativa) da moeda estrangeira
em estoque incorrida diariamente e consolidada ao término de cada mês. Esse
valores estão registrados na conta contábil “DESP DE VAR E DIF DE TAXAS
– DISPONIBILIDADE”. Sucede, porém, que, nos estritos termos da lei e da
legislação tributária, a variação cambial, seja ela positiva ou negativa, não
interfere na base de cálculo da contribuição.
17. Com efeito, a regra geral é que a base de cálculo das contribuições é
composta pelo faturamento ou receita bruta da vendas de bens e serviços que
constituem o seu objeto social. No caso de corretoras de câmbio, o legislador
houve por bem admitir uma dedução da base cálculo, autorizando que o
contribuinte pudesse descontar o preço de compra da moeda estrangeira. Tanto
é assim que a diferença, porventura negativa, não poderá ser utilizada como
dedução, como estatui expressamente o parágrafo único do preceito acima
transcrito.
18. Ora, a variação cambial negativa não integra o preço de compra; assim
como a variação positiva não integra a matéria tributável da contribuição.
19. De fato, a variação cambial positiva ou negativa somente integra a base de
cálculo das denominadas instituições financeiras quando incidente sobre direitos
de crédito e das obrigações do contribuinte, quando são, portanto, consideradas
receitas ou despesas financeiras, conforme o caso (art. 9o da Lei no 9.718/98; art.
30 da Medida Provisória no 2.158- 35/2001). Por certo, a atualização cambial
diária do valor da moeda estrangeira em estoque não se enquadra nessas
hipóteses.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901236/2016-98

20. Em vista disso, prevalece o valor da contribuição declarada em DCTF, de
modo que inexiste o alegado indébito tributário utilizado para compensar
tributo.
21. Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
(destaquei)
Vê-se, assim, que, de fato, a norma regente à época dos fatos aqui analisados (IN
RFB no 1285/2012) era expressa em vedar a dedução da variação cambial da base de cálculo das
contribuições. E não há notícias, tampouco a recorrente demonstrou, que referido dispositivo
normativo tenha sido considerado, pelo Poder Judiciário, ilegal ou inconstitucional. Tanto é
assim que a norma regente atualmente vigente (IN RFB no 1911/2019) manteve a mesma
vedação, nos termos do seu art. 666, parágrafo único, verbis:
Art. 666. As receitas auferidas nas operações de câmbio, realizadas por
instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, serão computadas na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo valor positivo
resultante da diferença entre o preço da venda e o preço da compra da moeda
estrangeira (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. A diferença de que trata o caput, quando negativa, não poderá
ser utilizada para a dedução da base de cálculo das contribuições ali referidas
(Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 4o).
De forma que não pode este julgador afastar a aplicação de dispositivo normativo
que vigia à época dos fatos aqui analisados (apuração de 07/2015), sob alegação de ilegalidade
ou inconstitucionalidade não reconhecida expressamente pelo Poder Judiciário. Por óbvio,
tampouco os contribuinte podem deixar de observá-lo, porquanto constituir-se de legislação
tributária de observância obrigatória.
Demais disso, registre-se que o entendimento de que a vedação normativa em
foco não encontra respaldo legal é apenas uma construção jurídica da recorrente. Ao contrário, o
comando normativo em debate encontra respaldo legal no próprio comando legal citado pela
recorrente (Lei no 9718/98, art. 3o, § 4o). E, como dito, a decisão recorrida muito bem abordou a
ratio da referida vedação.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901236/2016-98

Fl. 82
DF CARF MF
Original